Tribunal: TJPA
Processo: 0811335-29.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811335-29.2023.8.14.0028

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: TOMAZ PEREIRA DOS SANTOS NETO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0811335-29.2023.8.14.0028

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

ADVOGADO: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - OAB SP107414-A

APELADO: TOMAZ PEREIRA DOS SANTOS NETO

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO MANEJADO PELO ORA APELANTE. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO DÉBITO. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. APLICABILIDADE DA MULTA RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do dia
__
de
____
de
2024.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0811335-29.2023.8.14.0028

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

ADVOGADO: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - OAB SP107414-A

APELADO: TOMAZ PEREIRA DOS SANTOS NETO

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO
interposta por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
objetivando a reforma da sentença de ID. nº 18910141 proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, processo nº

0811335-29.2023.8.14.0028, ajuizada pela instituição financeira em desfavor de
TOMAZ PEREIRA DOS SANTOS NETO
, ora apelado, que homologou o reconhecimento tácito da procedência do pedido, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, III, “a” e 485, I, todos do CPC,
e determinou o prazo de 5 (cinco) dias para restituição do veículo, uma vez que houve o pagamento da integralidade da dívida, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais) limitada a 30 (trinta) dias.

Nas razões recursais, em síntese, o apelante alega que o prazo concedido para que o banco proceda com a devolução do veículo, não encontra previsão legal, assim como o valor da multa estipulado, que viola os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Sustenta que o prazo de 05 (cinco) dias é exíguo, uma vez que o apelante é uma instituição financeira de grande porte, que soma muitas demandas judiciais, e que, por esse motivo, precisaria de um prazo maior para restituir o bem.

Dessa forma requer que seja dado provimento ao recurso, aumentando o prazo de restituição do veículo, e afastando a aplicabilidade da multa diária.

Contrarrazões apresentadas em ID 18910155, para que seja mantida a sentença em sua integralidade, alegando que o veículo foi restituído 22 (vinte e dois) dias após do prazo estipulado pelo Juízo de piso sendo, portanto, o valor da multa diária totalmente razoável e proporcional.

Após julgamento monocrático proferido em id 19282861, que conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação, mantendo, na integra, a sentença proferida pelo Juízo a quo, o apelante interpôs Recurso de Agravo Interno.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A questão apreciada consiste em verificar o acerto da decisão do juízo a
quo
que homologou o reconhecimento tácito da procedência do pedido, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, III, “a” e 485, I, todos do CPC,
e determinou o prazo de 5 (cinco) dias para restituição do veículo, uma vez que houve o pagamento da integralidade da dívida, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais) limitada a 30 (trinta) dias.

Aduz o apelante a ausência de previsão legal para a determinação imposta, além de que o prazo estipulado é exíguo, pois, são várias diligências a serem realizadas nesses casos, necessitando assim, de um tempo maior.

Cumpre ressaltar, que fica alvitre do credor a nomeação do depositário de bem judicialmente apreendido, que se encarregará de mantê-lo em local seguro e próprio, restituindo-o quando requisitado pelo Juízo, no mesmo estado em que o recebeu.

A obrigação do depositário é apenas de manter o bem no estado em que o recebeu e apresentá-lo em Juízo, quando determinado.

Nesse sentido, é possível ao devedor, nos cinco dias seguintes à efetivação da liminar, a quitação integral da dívida objeto do contrato, podendo, nesse período, com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ser mantido o veículo na comarca e, havendo adimplemento da dívida,
ser o bem restituído imediatamente.

Diante disso, pode o magistrado fixar multa diária para o descumprimento de obrigação de fazer, decorrente da obrigação de devolução do veículo nas ações de busca e apreensão, quando houver pagamento integral da dívida.

Nesses casos, deve ser concedido prazo razoável para restituição do bem apreendido pelo credor.

No mesmo sentido, os tribunais têm decidido. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALEGAÇÃO DE SUPOSTA PROIBIÇÃO DE ALIENAÇÃO DO VEÍCULO E REMOÇÃO DA COMARCA. INEXISTÊNCIA DE COMANDO JUDICIAL NESSE SENTIDO. RECURSO NÃO CONHECIDO NESSE PONTO. MÉRITO. DECISÃO ATACADA QUE DETERMINOU QUE, HAVENDO PURGA DA MORA NO PRAZO LEGAL,
DEVERÁ O AUTOR/AGRAVANTE RESTITUIR O BEM AO DEVEDOR. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA COERCITIVA.
POSSIBILIDADE.
FACULDADE DO JUIZ. ART. 536, § 1º E ART. 537, DO CPC. PRAZO PARA DEVOLUÇÃO DO BEM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE.

(TJ-AL - AI: 08017178520208020000 Maceió, Relator: Des. Celyrio Adamastor Tenório Accioly, Data de Julgamento: 12/05/2022, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/05/2022) (grifo nosso)

Cumpre ressaltar, que o prazo para que o credor devolva o bem dado em garantia ao devedor quando houver o pagamento da integralidade da dívida, com espeque nos termos do art. 7º, do CPC, que assegura às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, há que se aplicar por analogia o prazo previsto no art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto Lei 911 /69, no ponto em que concede ao devedor
o prazo de 5 (cinco) dias
para a quitação integral da dívida.

Pois bem, analisando os autos, verifica-se que após o cumprimento da liminar de busca e apreensão, o apelado juntou nos autos o comprovante de pagamento da integralidade da dívida, apontada na inicial (ID 18910131).

Diante disso, agiu corretamente o Juízo de primeiro grau ao determinar o prazo de 5 (cinco) dias para restituir o veículo ao devedor, assim como a aplicabilidade da multa coercitiva, sendo suficiente e compatível com a obrigação.

Logo, deve ser mantida a decisão que determinou a restituição do veículo ao devedor, ante o pagamento da integralidade da dívida, em todos os seus termos.

PARTE DISPOSITVA

Ex positis, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 14/08/2024